Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709740-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO MARCUS MONTEIRO, MOISES DOS SANTOS SILVA, MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, EDSON LUCAS COELHO, VALDENE LIMA DE MOURA, RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos Ação de Conhecimento n. 0700256-07.2022.8.07.0018, proposta por CLAUDIO MARCUS MONTEIRO, MOISÉS DOS SANTOS SILVA, MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DINIZ LOPES, EDSON LUCAS COELHO, VALDENE LIMA DE MOURA, RAFAEL PEREIRA DE SOUZA e CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA contra o agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118920007 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de liminar dos autores para cominar ao requerido a proibição de demolir ou remover a horta comunitária mencionada na demanda pelo menos até a resolução da lide Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a área, objeto da ordem de demolição emanada pelo DF Legal, é área pública, que o d. Magistrado de primeiro grau entendeu estar abandonada e, portanto, passível de ser ocupada pela comunidade para empreender “melhorias”. Assevera que a atuação do Poder Público, no caso, é legítima e realizada em conformidade com a lei, em face da ocupação da área ser irregular. Ressalta que no local onde está construída a suposta horta comunitária há construções erguidas sem o devido licenciamento do Poder Público, ensejando a atuação do DF Legal. Afirma que o caminho para a população obter melhorias em sua segurança ou bem-estar é através de políticas públicas, não sendo cabível a utilização do Poder Judiciário para determiná-las. Destaca que a horta é privada, pois rodeada por cercas e cadeados, sendo acessada somente pelos agravados. Esclarece que as hortas comunitárias possuem regras previstas na legislação distrital que, se respeitadas, servem de amparo para eventual ocupação pela comunidade, não sendo o caso dos autos. Ao final, o agravante pugna pela cassação da decisão impugnada. Verifico que o agravante não postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação dos agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2022 às 15:40:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora